Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos do RE 1.101.937, tema 1075, em que se discutirá a constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85 e os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, determinou o sobrestamento, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a matéria.
2. Em razão do sobrestamento determinado pelo STF, foi conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no âmbito da ação civil pública que ora se pretende liquidar provisoriamente.
3. Embora inexista óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico, a eficácia do julgado liquidando está suspensa por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu ao recurso efeito suspensivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.